Tribunal: TJMT
Processo: 1003501-18.2022.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003501-18.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GLOBAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - CNPJ: 24.844.017/0001-93 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), INDUSTRIA COMERCIO LATICINIOS VALE DO JURUENA LTDA - CNPJ: 03.367.845/0001-08 (APELADO), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE QUEIJO MUÇARELA. RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. RESCISÃO UNILATERAL PELA COMPRADORA. BOA-FÉ OBJETIVA. RECONVENÇÃO PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e julgando procedente a reconvenção proposta pela ré, empresa de laticínios.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a incidência ou não das normas consumeristas na relação contratual estabelecida entre duas pessoas jurídicas; (ii) a validade da rescisão unilateral do contrato pela autora/compradora; e (iii) a possibilidade de indenização por danos materiais pleiteada em reconvenção pela fornecedora do produto perecível.

III. Razões de decidir

3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando a parte adquirente utiliza o produto no exercício de atividade econômica, não sendo destinatária final do bem, nos termos do art. 2º do CDC.

4. A rescisão contratual promovida pela autora, de forma unilateral e às vésperas da entrega de produto perecível, caracteriza violação ao dever de boa-fé objetiva e à função social do contrato.

5. Comprovado o prejuízo da vendedora pela necessidade de revenda imediata a preço inferior, impõe-se o acolhimento do pedido reconvencional de indenização por danos materiais.

6. Admite-se o recolhimento extemporâneo das custas da reconvenção, quando inexistente prejuízo processual, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1.

“Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais firmadas entre pessoas jurídicas que utilizam o produto adquirido em sua atividade comercial.”

2.

“A rescisão unilateral de contrato de compra e venda de produto perecível, sem justa causa e em prazo exíguo, viola o princípio da boa-fé objetiva e autoriza a indenização por danos materiais.”

3.

“É válido o recolhimento extemporâneo das custas da reconvenção, quando ausente prejuízo à parte adversa.”

Dispositivos relevantes citados: CC, 186, 413, 422, 927; CPC, CPC, arts. 277 e 282, §2º.

Jurisprudência relevante: AgInt no AREsp: 1950558 SP 2021/0239984-5, Rel: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, julgamento: 28/03/2022, T4, DJe 30/03/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GLOBAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que nos autos Ação de obrigação de fazer com indenização por dano moral nº 1003501-18.2022.8.11.0025, proposta em face de INDÚSTRIA COMERCIO LATICINIOS VALE DO JURUENA,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido inicial, e
PROCEDENTE
o pedido formulado em reconvenção, para
condenar a requerente ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 63.630,60 (sessenta e três mil, seiscentos e trinta reais, sessenta centavos) aplicando a SELIC (art. 406, §1º, do CC) para atualização do débito, a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ
. E, em face do princípio da sucumbência,
CONDENOU
a parte autora em custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, do CPC.

Em síntese, a Apelante diz que propôs a ação indenizatória a título de danos morais, tendo em vista que, após a contratação, e já na entrega do produto, ressaltando-se que a mercadoria não chegou a ser retirada da sede da empresa ré, houve um desacordo comercial entre as partes, gerando a necessidade do descarregamento do caminhão, pois as partes divergiram sobre questões de preço antes de ser encerrado o carregamento da mercadoria.

Diz que a sentença foi omissa quanto ao não recolhimento das custas da reconvenção postulada pelo Apelado; e que sequer poderia ser conhecido o pedido reconvencional; que “(...) foi pontuado que a decisão também foi OMISSA ao fato de que a apelante tinha a intenção de rescindir unilateralmente o negócio de forma MOTIVADA, em virtude de um desacordo comercial, conforme consta nas alegações autorais e no termo de devolução emitido e juntado pela própria apelada aos autos (id. 109699968), razão pela qual não pode ser atribuído culpa à apelante que só rescindiu o pacto por razões relevantes”; todavia, os embargos foram rejeitados.

Frisa que não foram recolhidas as custas de reconvenção (requisitos essencial durante a instrução processual); e que o recolhimento realizado após a sentença não deve ser validado, devendo ser cancelada a distribuição da reconvenção.

Menciona, ainda, que houve o desacordo comercial, e que a mercadoria foi devolvida dentro do prazo legal de desistência (de 7 dias), de acordo com a legislação consumerista.

Requer o provimento do apelo, a fim de que “(...) Seja REFORMADA a sentença de piso, a fim de que seja extinta a reconvenção sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, e §3º, do CPC/15, pois não foram recolhidas as custas processuais, sendo descabido o julgamento do mérito da pretensão por ausência de pressuposto básico de constituição e desenvolvimento do processo, nos moldes dos artigos 290, 292, V e 485 IV do CPC/15. 2. Seja REFORMADA a sentença, a fim de que seja reconhecida motivação da devolução da mercadoria residente no desacordo comercial existente, não devendo ser atribuída culpa ao apelante pela rescisão do pacto por razões relevantes, pois é uma faculdade que lhe assiste, a luz do artigo 49 do CDC/90, devendo o apelado ser condenado a indenizar os danos morais sofridos pela apelante em razão de ter se recusado a receber a devolução da mercadoria. 3. Promovida a reforma, é medida de rigor que seja invertido o ônus de sucumbência arbitrado, devendo o apelado ser condenado ao ônus de sucumbência”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA RECONVENÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DENTRO DO PRAZO.

Recebo o pedido como de natureza preliminar.

Pois bem. Apesar da Apelante ter alegado que ocorreu omissão quanto a esse ponto, a decisão do Juízo “a quo”, decidiu em sede de embargos que:

“(...) O recolhimento das custas é, em geral, condição para o regular processamento da reconvenção, o que, no caso concreto, restou devidamente atendido, ainda que de forma extemporânea. Ademais, conforme preceitua o artigo 277 do mesmo diploma legal,
“quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”
, orientação que se harmoniza com o princípio da instrumentalidade das formas.

Importante destacar, ainda, o disposto no artigo 282, § 1º, do CPC:
“O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”.
No caso, não se verifica qualquer prejuízo concreto decorrente da alegada irregularidade, tampouco comprometimento ao contraditório ou à ampla defesa. O recolhimento das custas, ainda que tardio, sana eventual vício, não havendo razão para o cancelamento da distribuição ou invalidação de atos processuais válidos”.

O julgador de primeiro grau, ainda, apontou julgado com a seguinte premissa:

“(...)
III - O não recolhimento das custas prévias da reconvenção não enseja a nulidade da sentença e, nem mesmo a extinção da reconvenção, eis que tal despesa poderá ser paga, ao final, pela parte sucumbente”.

Assim, além de não haver omissão, mostra-se plausível a tese do Juízo sentenciante.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO - RECONVENÇÃO - RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO DAS CUSTAS - EXTINÇÃO DO FEITO - NÃO CABIMENTO - CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS - PAGAMENTO - ÔNUS DA PROVA.
1. A reconvenção não deve ser extinta pelo recolhimento extemporâneo das custas prévias, sob pena de se adotar formalismo incompatível com os princípios da instrumentalidade efetiva das formas e da primazia do julgamento de mérito.
2. A ausência de prova do pagamento de materiais cirúrgicos disponibilizados ao devedor impõe a sua condenação ao pagamento do valor da nota fiscal apresentada. 3. A prova do pagamento se faz mediante recibo, nos termos do art. 320 do CC/2002. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.127447-3/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2020, publicação da súmula em 07/10/2020)”
(negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECONVENÇÃO - RECOLHIMENTO EXTEMPORÂNEO DAS CUSTAS - EXTINÇÃO DO FEITO - NÃO CABÍVEL - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE EFETIVA - PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO - DECISÃO REFORMADA. 1. A decisão que extingue a reconvenção sob o fundamento de que as custas foram recolhidas de forma extemporânea, é dotada de formalismo incompatível com os princípios processuais que regem o ordenamento jurídico, entre eles, o princípio da instrumentalidade efetiva das formas e da primazia do julgamento de mérito. 2. Recurso conhecido e provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0570.13.003254-5/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/07/2017, publicação da súmula em 04/08/2017)”.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO.

No mérito, o objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos Ação de obrigação de fazer com indenização por dano moral nº 1003501-18.2022.8.11.0025, proposta por
GLOBAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
, em face de
INDÚSTRIA COMERCIO LATICINIOS VALE DO JURUENA
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido inicial, e
PROCEDENTE
o pedido formulado em reconvenção, para
condenar a requerente ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 63.630,60 (sessenta e três mil, seiscentos e trinta reais, sessenta centavos) aplicando a SELIC (art. 406, §1º, do CC) para atualização do débito, a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ
. E, em face do princípio da sucumbência,
CONDENOU
a parte autora em custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, do CPC.

Pois bem.

Efetivamente, apesar da Apelante alegar a aplicação da legislação consumerista, não há como acolher tal tese.

Não é o caso de incidência do Código de Defesa do Consumidor, eis que a parte Requerida/Apelada não é destinatária final do produto objeto da lide (queijo mozarela).

Portanto, inviável a tese de possibilidade de devolução do produto dentro do prazo legal de desistência (de 7 dias), de acordo com a legislação consumerista, simplesmente porque não se aplica tal legislação ao caso em tela.

Assim, não há falar em direito de arrependimento, eis que ele é previsto exclusivamente para as relações de consumo, o que não se verifica nestes autos, pois o Autor, e nem o Requerido, são destinatários finais do produto.

Mostra-se plausível, portanto, a sentença também neste ponto:

“(...) Pugna a parte autora pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso. Entretanto, tal pedido não merece prosperar, diante da ausência dos requisitos necessários para configuração da relação de consumo.

Isto porque, a Lei 8.078/1990 não se aplica aos casos em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).

Nesse sentido, não resta caracterizada a condição de destinatário final da parte autora e, portanto, não há que se falar em aplicação das regras contidas na Lei do Consumidor, pois, nitidamente, o negócio jurídico firmado entre as partes tinha a finalidade de fomentar a atividade comercial desenvolvida pela autora.

Nesse contexto, é o entendimento do Superior Tribunal De Justiça:

Ementa: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISICIONAL DEFICIENTE. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRODUTO ADQUIRIDO NA QUALIDADE DE INSUMO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA.

1. Não há falar em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão do recorrente.

2. A Segunda Seção desta Corte entende que destinatário final do produto ou serviço, segundo a teoria subjetiva ou finalista, é aquele que última a atividade econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria, não havendo, portanto, a reutilização ou o reingresso dele no processo produtivo.
Logo, a relação de consumo (consumidor final) não pode ser confundida com relação de insumo (consumidor intermediário)
. Inaplicabilidade das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp: 1950558 SP 2021/0239984-5, Rel: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, julgamento: 28/03/2022, T4, DJe 30/03/2022). Destaquei.

Ademais, não está caracterizada a hipossuficiência de qualquer das partes, seja pela diminuição da capacidade comprobatória, ocasionada pela ausência ou dificuldade de obtenção de dados ou informações, seja pela capacidade econômica.

Ao contrário, analisando os autos, nota-se que as partes se encontram em condições equitativas, não havendo desequilíbrio econômico entre elas. Inclusive, é certo que, possível diferença de poder econômico, o que não se vislumbra, por si só, não é suficiente para se aplicar a teoria finalista mitigada.

Diante da inexistência de relação de consumo e ausente a hipossuficiência informacional e econômica em relação a qualquer das partes,
AFASTO
a aplicação da Lei nº 8.078/1990”.

Por fim, diante do contexto dos autos, verifica-se que o Autor/Apelante além de não demonstrar o direito perseguido (indenização por dano moral), eis que não há demonstração de ilícito praticado pela Requerida/Apelada; também não se pautou pelo princípio da boa-fé contratual, eis que não honrou com o avençado (compra e venda de queijo mozarela); deu causa à rescisão do negócio (não recebeu o produto), encima da hora, fazendo com que o Requerido/Apelado experimentasse prejuízos (realizou nova venda com terceiro por preço menor, eis que o produto é perecível).

Assim, tanto deve ser mantida a sentença que não considerou plausível o pedido de dano moral em favor da Autora/Apelante, por inexistência de ilícito da Requerida/Apelada, quanto em razão do acolhimento da tese de danos materiais sofridos pela Requerida/Apelada/Reconvinte, de acordo com o artigo 186 e 927, ambos do Código Civil.

A esse respeito, convém transcrever a irretocável sentença, que foi integrada com a decisão dos embargos:

“(...) O instituto das perdas e danos se refere à compensação financeira devida à parte que sofreu algum tipo de prejuízo, seja de ordem material ou moral, devido à ação de outra parte. Em termos práticos, significa que a pessoa prejudicada tem o direito de ser reparada pelos prejuízos causados.

Ou seja, a função das perdas e danos é restaurar o status quo da parte prejudicada, levando em consideração a reparação integral

do dano sofrido. Em contextos contratuais ou de responsabilidade civil, as partes prejudicadas têm o direito de ser indenizadas de forma justa, levando em conta as consequências diretas e indiretas dos atos lesivos.

No contexto de contratos que não são abrangidos pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), o arrependimento da parte que contratou não possui a mesma proteção legal ampla que a legislação oferece aos consumidores, como ocorre nos contratos de compra e venda de bens e serviços fora do estabelecimento comercial (por exemplo, compras pela Internet). No entanto, o arrependimento pode ser tratado com base em disposições contratuais ou princípios gerais do direito civil, como a boa-fé e o equilíbrio das partes.

No entanto, o arrependimento pode ser abordado de diferentes formas, dependendo das circunstâncias e dos termos acordados entre as partes.

Mesmo que o Código Civil não trate do arrependimento especificamente, ele estabelece que os contratos devem ser executados de boa-fé (art. 422 do Código Civil). Ou seja, caso uma das partes deseje desistir do contrato, pode ser possível negociar a rescisão ou revisão do contrato com base na boa-fé. No entanto, isso dependeria da aceitação da outra parte, visto que não há obrigação de permitir o arrependimento sem cláusula contratual expressa.

De toda forma, trata-se o caso de rescisão contratual por culpa do comprador, já que ele ajuizou ação em razão da rescisão contratual que supostamente teria dado causa, uma vez que justificou na inicial de maneira evasiva o porquê da devolução do produto contratado. O ônus da prova lhe cabia e não foi exercido.

Assim sendo, esse é o caso de indenização em perdas e danos.

Justificado no fato que teve que prontamente realizar novo acordo com outra pessoa em razão da qualidade de produto perecível do objeto do contrato, é claro que a parte requerida sofreu prejuízo no processo.

Isto posto, o valor de R$ 63.630,60 (sessenta e três mil, seiscentos e trinta reais, sessenta centavos) resta devido pela parte requerente à parte requerida em razão dos danos sofridos, nos termos do art. 413, CC, uma vez que a nova venda foi realizada por valor a menor e ainda teve custos com transporte, seguro e rastreador do veículo.

(...)

Quanto a omissão alegada em razão da falta de menção sobre a intenção de rescindir unilateralmente o negócio de forma motivada em virtude de um desacordo comercial, tem-se que a sentença proferida analisou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à rescisão contratual, concluindo que a responsabilidade pela resolução do contrato recaiu sobre a embargante.

O Juízo foi categórico ao afirmar tratar-se de rescisão por culpa do comprador, sopesando adequadamente todos os elementos constantes dos autos (...)”.

Desse modo, conclui-se pela manutenção da sentença recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Majoro em 5% a verba honorária advocatícia de sucumbência em sede recursal, à luz do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025